Tribunal: TJDFT
Processo: 0715518-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI DISTRITAL 6.605/2020. DISPÕE SOBRE A PRIORIZAÇÃO DAS ATIVIDADES PRÁTICAS EM OFICINAS ESPECÍFICAS, DENOMINADAS FÁBRICAS SOCIAIS, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. VÍCIO DE INICIATIVA. AUSÊNCIA. AFRONTA A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. INEXISTÊNCIA.
1. Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade ajuizada pelo Governador do Distrito Federal, com vistas à declaração de inconstitucionalidade da Lei Distrital n. 6.605/2020, que dispõe sobre a priorização, nas Fábricas Sociais mantidas pelo Distrito Federal, de atividades relacionadas à saúde pública.
2. Não há inconstitucionalidade formal na Lei Distrital 6.605/2020, que não trata de nenhuma matéria de competência privativa do Governador do DF para a iniciativa de leis (LODF 71), além de a norma impugnada não ter criado o projeto das Fábricas Sociais, mas apenas incluído uma atividade nesse projeto e que diz respeito à saúde pública.
3. Igualmente, não há inconstitucionalidade material, pois a norma não fere o princípio da separação dos poderes (LODF 53), não sendo caso de invasão da reserva de administração, nem ofensa ao princípio da proporcionalidade, em nenhuma de suas dimensões (adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito).
4. Julgou-se improcedente a ação direta de inconstitucionalidade.